Tribunal: TJPA
Processo: 0007349-92.2016.8.14.0110
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0007349-92.2016.8.14.0110
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ
APELANTE: WALLISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA - Adv. Brena Magalhães - OAB Nº 19874 - B
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADOS. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA NA FASE DE INQUÉRITO CORROBORADA POR TESTEMUNHAS EM JUÍZO. VALIDADE. PARTE DOS BENS SUBTRAÍDOS ACHADOS NA POSSE DO APELANTE. RECONHECIMENTO DA MENOR PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS JUSTIFICADAMENTE NEGATIVADAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. MODIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Demonstradas a unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre os réus, que mediante emprego de arma de fogo e grave ameaça, subtraíram os pertences de várias vítimas durante a noite, não há como se reconhecer a participação de menor importância ou mesmo a absolvição, sendo irrelevante se o réu era o condutor da moto que dava fuga, ou o agente que portava a arma de fogo.
2.

Não cabe reanalisar as circunstâncias judiciais vez que foram valoradas corretamente pelo magistrado
a quo,
restando justificado o afastamento da pena base em três anos acima do mínimo legal, ante a negativação de três vetores, sendo pacificado que basta existência de uma delas para autorizar o afastamento da pena-base do mínimo legal. Súmula 23 do TJE-PA.
3.

Uma vez que não houve alteração da pena aplicada, não cabe sequer analisar o pedido de mudança de regime de pena, já que fixado conforme os ditames legais.
4.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ocorrida entre os dias 09 a 16 do mês de dezembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WALLISON DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA
, por meio da advogada Brena Magalhães, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Goianésia do Para, que o condenou ao cumprimento da pena de
09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 140 (cento e quarenta) dias multa, a ser cumprido em regime inicialmente fechado,
pelo crime definido no art. 157, §2º, incisos I e II, (por duas vezes) c/c art. 71, todos do Código Penal Brasileiro (crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoa em continuidade delitiva).

Narra a exordial, que no dia 23 de novembro de 2016, por volta de 20:00h, na Avenida Tancredo Neves, Bairro Centro, município de Goianésia, o acusado Wallisnon e mais um indivíduo ainda não identificado, em uma Honda CG FAN de cor preta, abordaram a vítima Maxsuel Ribeiro da Cruz, e mediante grave ameaça pelo emprego de arma de fogo, subtraíram o celular da vítima.

Por volta das 23:00 hs, do mesmo dia, a Policia Militar prendeu em flagrante delito o réu, ora apelante, que portada arma de fogo e o celular da vítima.

Após, compareceu à DEPOL de Goianésia a vítima SHEYLLA CAMPOS DOS SANTOS, que informou que no mesmo dia 23 de novembro de 2016, por volta das 21:00 hs, estava na garagem de sua residência, na Avenida das Araras, casa 39, bairro Floresta, quando ali chegaram dois indivíduos, em uma motocicleta, tendo o carona subtraído dois celulares seus, com emprego de grave ameaça mediante emprego de arma de fogo.

Acrescenta ainda a exordial, que a vítima Sheylla dirigiu-se até à Depol e reconheceu o recorrente como sendo o autor um dos autores do roubo.

A denúncia foi recebida (fl.52), e após regular instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o réu na forma antes deduzida (sentença às fls. 102/107), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em suas razões (fls. 115/122), requer:
a)

A absolvição do réu, em face da inexistência de crime (atipicidade), nos termos do artigo 386, inciso IV, do Código Penal;
b)

Que seja reconhecia a minorante de participação de menor importância prevista no art. 29, §1º, do CPB;
c)

Retificar a dosimetria da pena realizada pelo juízo
a quo
, para que a pena base seja fixada no mínimo legal;
d)

Que haja a adequação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Em contrarrazões, o
dominius litis
manifestou-se pelo integral desprovimento do recurso (fls. 123/125).

O Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação, para que a sentença seja mantida em todos os seus termos (fls. 136/146).

É o relatório.

À revisão.

Belém, 06 de março de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Adianto, afirmando que o recurso merece ser improvido.
I -
Da absolvição e da menor participação:

Alega a defesa, que o réu deve ser absolvido ou considerada a sua menor participação, já que a sua participação no delito foi apenas de conduzir a moto, ou seja, entende que o réu estava apenas ¿acompanhando¿ o outro indivíduo nas ações delituosas.

Sem cabimento os pedidos.

Rediz o artigo 386, inciso IV, do CPP, que, o juiz absolverá o réu quando:
¿estar provado que o réu não concorreu para a infração pena¿.

Por sua vez, o Código Penal, no § 1º do art. 29, dispõe acerca da participação de menor importância,
in verbis
:
Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.
§ 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço.

Pontuo, que a participação do réu
Wallison Oliveira
na ação delitiva resta plenamente comprovada, de onde consta, no acervo probatório, declarações das vítimas e de testemunhas que o apontam como um dos autores do delito, razão pela qual não há nenhum cabimento falar-se em absolvição ou participação de menor importância. Vamos às provas:

A vítima
Sheyla Campos dos Santos
relatou em juízo:
¿Que por volta de nove horas estava sentada na garagem de sua casa quando o denunciado chegou a abordando com arma na mão e encostou com a moto, ele e o parceiro dele, e apontou a arma; Que pegou dois celulares e apontou a arma pra sua madrasta também; Que apontou a arma pra ela dizendo que ia matá-la, aí ela correu; Que não recuperou os celulares; que reconheceu o denunciado na delegacia pelo olhar; Que não teve dúvidas quanto ao reconhecimento; Que reconheceu o acusado no outro dia do crime".

No mesmo sentido, foram as declarações da outra vítima
Maxsuel Ribeiro da Cruz
, que relatou em juízo:
¿Que eles o abordaram e pegaram seu celular; que recuperou seu celular após a prisão do denunciado; que o denunciado era quem estava pilotando a moto; Que o que lhe abordou foi o que estava na garupa da moto; Que não tem dúvida que o acusado era o piloto da moto; Que os agentes utilizavam uma arma, mas não recorda qual era a arma;

A testemunha
Clebio da Silva Lima
, por sua vez, disse perante o juízo: ¿
Que no dia do crime foram efetuados vários assaltos na Cidade; Que as características dos agentes eram as mesmas; Que prenderam o denunciado; Que o denunciado portava uma arma caseira municiada; Que tinham mais de cinco vítimas do denunciado nesta noite; Que tinha roubado vários celulares; Que no momento da abordagem o acusado tentou se desfazer da arma municiada e de um celular; Que posteriormente o denunciado foi identificado por uma das vítimas.¿

O próprio apelante
Wallison da Conceição Oliveira
, em seu interrogatório, confessou a ação delitiva, dizendo que pilotou a moto, justificando a sua atitude ao fato de se encontrar sem dinheiro.

Como se percebe do acervo probatório, o réu, ora apelante Wallison teve participação ativa na prática delitiva, de onde se percebe que houve uma nítida prévia divisão de tarefas, tendo o réu atuado de maneira fundamental para a consumação do delito, já que era o responsável por conduzir a motocicleta que dava fuga a seu comparsa durante a prática da ação delitiva.

Dessa forma, é latente que ambos os réus possuíam o domínio funcional dos fatos, ou seja, tinha capacidade de fazer continuar ou de impedir a conduta delituosa, portanto patente a unidade de desígnios e a comunhão de esforços. Logo, não se cogita absolver-se o réu, ou mesmo a prática de conduta meramente omissiva, nem o reconhecimento de participação de menor importância.

Quanto ao tema, é firme a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA.
RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE
LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
3. Não há lugar para reconhecimento de participação de menor importância, quando evidenciado que o apelante Lerister Leverson concorreu de forma relevante para a ação criminosa, caracterizando situação de coautoria. (...)
7. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2018.04419695-98, 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-10-30, Publicado em 2018-10-31)

Assim, o que resta evidenciado é que o conjunto probatório dos autos é harmônico e contundente, no sentido de que o réu agiu com dolo de subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem, mediante emprego de arma de fogo, em concurso de agentes, o que se amolda ao tipo penal do crime de roubo.
II - Da dosimetria da pena:

Pretende a defesa, a fixação da pena base do réu no mínimo legal e a consequente modificação do regime de cumprimento da pena para o aberto.

Mais uma vez, o pleito não merece ser acolhido.

Antes de mais, cabe lembrar que basta a existência de uma circunstância desfavorável para autorizar o afastamento da pena base do mínimo lega, nos termos da Súmula nº 23 TJEPA.

Tenho, que no presente caso, o magistrado negativou, três vetores, quais foram, a culpabilidade, as circunstâncias judicias e consequências do crime, de onde entendo que todas foram corretamente valoradas, vez que, de fato, a culpabilidade do réu foi acentuada, vez que para além de ter praticado o crime com empego de arma de fogo, fez uso da de grave ameaça contra a vítima, além de empregar violência contra terceiro que estava ao seu lado no momento do assalto, que no caso era sua madrasta.

Por outro lado, restou também justificada a negativação da circunstâncias,
¿tendo em vista ter agido o acusado em concurso de agentes¿
(sic).

Assim como as consequências, que também foram elevadas, visto que os bens subtraídos de uma das vítimas não foram recuperados.

Nesses termos, tenho que a pena base fixada em 03 (três) anos acima do mínimo legal previsto para o tipo resta imune de reformas, assim como na segunda e terceira fases da dosimetria da pena, razão pela qual entendo que a pena final de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 140 (cento e quarenta) dias multa, pela prática do crime de roubo majorado, em continuidade delitiva, resta perfeitamente, justa, adequada e proporcional.

Uma vez que não houve alteração da pena aplicada, não cabe sequer analisar o pedido de mudança de regime de pena, já que fixado conforme os ditames legais.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator